Tribunal: TJDFT
Processo: 0727611-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727611-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WEMERSON GUIMARAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SILENE PIRES INACIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que que rejeitou a impugnação à execução apresentada pela Fazenda Pública. O agravante sustenta, em apertada síntese, a existência de prejudicialidade externa. Relata ter ajuizado ação rescisória, perante este egrégio Tribunal, protocolada sob o n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 em razão de vício no acórdão que julgou procedente a ação coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual originou o título ora executado. Argumenta que o desfecho da ação rescisória poderá influenciar diretamente a exigibilidade do referido título executivo, razão pela qual pleiteia a suspensão do processo de cumprimento de sentença Sustenta que o título judicial exequendo configura “coisa julgada inconstitucional”, por contrariar a tese firmada pelo STF no Tema 864 da Repercussão Geral, que exige, cumulativamente, dotação na LOA e previsão na LDO para concessão de reajustes a servidores públicos. Sustenta que o acórdão exequendo desrespeitou esse entendimento, tornando a obrigação inexigível, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Argumenta que houve erro na aplicação da taxa SELIC, que teria sido calculada sobre o montante consolidado, o que configuraria anatocismo. Destaca que a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a expedição de requisição de pagamento com base em valores que reputa indevidos. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, nos termos dos pontos destacados. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere à relevância da tese recursal, conforme bem consignado pelo juízo singular, observa-se que o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória, visando à suspensão do acórdão, foi indeferido pelo Relator. Ademais, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido que a sistemática de cálculo trazida na Resolução no 303/19, do CNJ, não é inconstitucional, nem enseja anatocismo. Por outro lado, no tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se constata que o pagamento questionado esteja na iminência de se concretizar, tendo em vista que, como é de conhecimento geral, a quitação de precatórios é procedimento notoriamente demorado. Assim, não se vislumbra situação de urgência apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator